Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32 DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 32, caput, da Lei no 9.605/1998, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados os dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, para cada dia-multa, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Alegou que a palavra isolada do policial não é apta para firmar a autoria no presente caso. Afirmou que a pá, instrumento do crime, não foi apreendida para reforçar a alegação de que o apelante é o autor do delito. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em face da ausência de elementos probatórios robustos para manter a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do artigo 44, § 3o do CP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51192412). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51945630).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 417/2022 – 26a DP – ID 51189250 (Ocorrência Policial no 4.546/2022 – 26a DP – ID 51189246 e pelas fotografias do animal machucado - ID 51189249) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais, os quais presenciaram as agressões e conduziram o acusado à delegacia. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra os maus-tratos ao animal, o qual encontrava-se com machucados recentes, e afasta a versão apresentada pelo apelante.
7. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.